Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Recebo a apelação (id no 21135706) em seu duplo efeito, nos termos do artigo 1.012 do novo Diploma de Ritos. Contrarrazões apresentadas no id no 21135714. Parecer da Procuradoria de Justiça oferecido no id no 21417615. Transcorrido o prazo recursal, retornem os autos para confecção do voto.